Tribunal: TJBA
Processo: 8000377-69.2021.8.05.0166
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000377-69.2021.8.05.0166

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FABIO LUCIO DA SILVA LEAL

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia em face de sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por servidor público militar, julgou procedentes os pedidos para condenar o ente estatal ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em decorrência da demora injustificada na análise e concessão de seu pedido de transferência para a reserva remunerada. O Apelado, policial militar, protocolizou seu pedido de passagem para a inatividade em 12 de setembro de 2019, contudo, o ato de aposentação somente foi publicado em 21 de outubro de 2020, mais de um ano após o requerimento. A sentença de primeiro grau reconheceu a ilicitude da mora administrativa, condenando o Apelante ao pagamento da diferença remuneratória referente ao período de atraso e a uma compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O Apelante sustenta a inexistência de ato ilícito, argumentando que o prazo para a conclusão do processo foi razoável, dada a complexidade do ato de aposentadoria, e defende a inocorrência de danos materiais ou morais indenizáveis.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: a) a demora superior a um ano para a análise e deferimento do pedido de transferência para a reserva remunerada do servidor público configura ato ilícito por parte da Administração Pública;

b) o referido atraso representa violação aos princípios da eficiência administrativa e da duração razoável do processo, insculpidos na Constituição Federal;

c) a situação fática gera para o servidor o direito à indenização por danos materiais, correspondentes à diferença entre a remuneração que percebeu na ativa e os proventos que auferiria na inatividade durante o período da mora administrativa;

d) a espera prolongada e injustificada pela aposentadoria ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral passível de compensação pecuniária.

III. Razões de decidir

3. A conduta da Administração Pública rege-se, compulsoriamente, pelos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme dispõe o
caput
do art. 37 da Constituição Federal. Ademais, o art. 5º, inciso LXXVIII, da Carta Magna, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. A demora excessiva e não justificada por parte do ente público na apreciação de pleito administrativo de servidor, notadamente o de aposentadoria, que representa o corolário de uma vida laboral, configura manifesta ineficiência e afronta direta à garantia de um processo célere e justo. A alegação de complexidade do ato administrativo não confere à Administração a prerrogativa de postergar indefinidamente a análise de um direito do servidor, devendo-se pautar pela razoabilidade. O lapso temporal de mais de um ano, sem a apresentação de qualquer motivo concreto e plausível que o justificasse, excede manifestamente o que se pode considerar razoável, caracterizando a omissão ilícita do Estado.

4. O dano material resta configurado de forma inequívoca. O servidor, ao ser compelido a permanecer em atividade laboral quando já preenchia todos os requisitos para a inatividade remunerada, sofreu prejuízo concreto. Este prejuízo materializa-se não apenas na privação do gozo de seu merecido descanso, mas também em um decréscimo patrimonial, uma vez que, durante o período da mora administrativa, continuou a perceber a remuneração de seu posto na ativa (1º Sargento PM), quando já faria jus aos proventos calculados com base na graduação imediatamente superior (1º Tenente PM), conforme assegurado pelo art. 92, inciso III, da Lei Estadual nº 7.990/2001. A indenização, portanto, não representa enriquecimento ilícito, mas sim a justa reparação pelo prejuízo financeiro efetivamente suportado, visando restabelecer o
status quo ante
patrimonial do servidor.

5. O dano moral, por sua vez, transcende a esfera do mero aborrecimento cotidiano. A situação vivenciada pelo Apelado, que, após décadas de serviço público, viu-se submetido a uma espera angustiante e prolongada pelo reconhecimento de um direito fundamental, gera inegável abalo psicológico, ansiedade e frustração. A expectativa de finalmente usufruir do descanso remunerado, direito arduamente conquistado, foi indevidamente postergada por inércia e descaso da Administração, o que configura ofensa à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade. O dano, em casos tais, é presumido (
in re ipsa
), decorrendo da própria gravidade do fato lesivo. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado na origem, mostra-se proporcional e razoável para compensar o abalo sofrido, sem implicar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento:

"1.

A demora injustificada e desarrazoada da Administração Pública, superior a um ano, para analisar e conceder pedido de aposentadoria de servidor que preencheu os requisitos legais, configura ato ilícito omissivo por violação aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo (art. 37, caput, e art. 5º, LXXVIII, da CF/88), gerando o dever de indenizar.

2. O servidor público forçado a permanecer na ativa em virtude de mora administrativa tem direito à indenização por danos materiais, correspondentes à diferença remuneratória do período, e por danos morais, decorrentes da frustração da legítima expectativa de usufruir da inatividade remunerada."

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000377-69.2021.8.05.0166
, de Miguel Calmon, sendo Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelado

FÁBIO LÚCIO DA SILVA LEAL.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do relatório e voto da Relatora que integram este aresto.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA